Tribunal: TJMT
Processo: 1024049-55.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1024049-55.2018.8.11.0041.
APELANTE: SILVANEI PARREIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos.
Sabe-se que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, a fim de verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
Desse modo, em observância às disposições legais, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para se manifestar acerca do teor da certidão lançada no Id. n.o 63980459, facultando-lhe a juntada de decisão que lhe concedeu a assistência judiciária ou a comprovação do pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR